Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724649-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TALITTA DANTAS MARTINS, FRANKLIN AUGUSTO COSTA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA - EPP DESPACHO FRANKLIN AUGUSTO COSTA ALVES DE SOUSA e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 66282314, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais proposta contra LIDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA-EPP, acolheu a preliminar e declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa, declinando da competência para uma das Varas Cíveis integrantes da Comarca de Barueri/SP. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 22 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora